Tribunal: TJSP
Processo: 2227887-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça – Isenção por força do art. 18 da Lei no 7.347/85 – Precedentes desta Corte - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227887-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para prosseguimento da ação sem o pagamento da diligência do oficial de
justiça. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227887-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29795 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2227887-77.2019.8.26.0000
AGTE. : MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGDO. : OCUPANTE
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ : SILVIO JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS
VOTO No 29795
EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de São José dos
Campos
Insurgência contra decisão que determinou o
recolhimento da diligência do oficial de justiça Isenção por
força do art. 18 da Lei no 7.347/85 Precedentes desta Corte -
Recurso provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 119/122, dos autos de ação de ação civil pública ajuizada pelo ora pelo
Município de São José dos Campos em face do ocupante, domiciliado na Estrada
Ecológica, no 110, Bairro Sapê III, São José dos Campos, que deixou de
conceder isenção ao agravante para o recolhimento das despesas com a
diligência do oficial de justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que a diligência do oficial
de justiça é espécie de despesa processual e seu adiantamento é vedado por
disposição legal específica, nos termos do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública,
que deve prevalecer sobre a regra contida no artigo 91 do Código de Processo
Civil. Afirma que não é do Município o interesse imediatamente tutelado, pois atua
na condição de mero substituto processual, com a finalidade de garantir o direito
difuso da comunidade local à higidez do meio ambiente urbano. Alega, assim,
que não pode ser instado a pagar quaisquer despesas processuais quando atua
em demandas de tal natureza, sob pena de violação ao art. 18 da Lei no 7.347/85
e dos arts. 87 e 90 do CDC. Diante disso, pretende seja reconhecido seu direito à
isenção do recolhimento de quaisquer despesas processuais, inclusive as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227887-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29795 – M.
3
necessárias ao custeio de diligências com oficial de justiça, sem que se possa,
inclusive, lhe ser imputada a obrigação de pagamento via ressarcimento por
relação mensal indicada em mapa, nos termos do art. 1.028 da NSCGJ
Foi concedida a antecipação de tutela recursal pretendida (fls.
21/23)
Recurso tempestivo e respondido (fls. 37/40).
FUNDAMENTOS
Conheço do recurso, em razão da mitigação da taxatividade
do rol de interposição do agravo de instrumento, decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no julgamento do recurso de apelação (REsp 1.696.396,
Rela Nancy Andrighi, j. em 5/12/2018).
No mérito, respeitado o posicionamento do MM. Juiz e do
precedente desta Corte mencionado na decisão agravada, o recurso comporta
provimento.
Consoante dispõe o artigo 18 da Lei Federal no 7.347/85:
“Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de
advogado, custas e despesas processuais” (Redação dada pela Lei no 8.078, de
1990).
As diligências do Oficial de Justiça possuem natureza de
despesa processual e, por essa razão, estão abrangidas na isenção legal.
Sobre o conceito de despesas processuais, ensinam Nelson
Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, “o conceito de despesas processuais estão
compreendidas as custas judiciais, os honorários periciais, as custas pericias, as
multas impostas às partes, as despesas do oficial de justiça (para citação,
arrecadação, penhora, cumprimento de mandado judicial etc.), a indenização, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227887-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29795 – M.
4
diárias, a condução das testemunhas etc (...)” (Código de Processo Civil
Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010, p. 232).
A r. decisão agravada não observou, pois, a expressa
previsão legal, tendo em vista que determinou o adiantamento da diligência do
oficial de justiça, verba que se integra no conceito de despesa processual.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
Agravo de Instrumento
Ação Civil Pública
Ação objetivando a
desocupação e demolição de imóveis irregulares localizados em áreas de
risco de desabamento Pretensão à isenção do recolhimento das despesas
com diligências de Oficial de Justiça Possibilidade Inteligência do art. 18
da Lei 7.347/85
Precedentes desta E. Corte
Decisão reformada

Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2272788-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 31/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recebimento do recurso que tem lastro no
Tema no 988 do STJ. Ação Civil Pública. Decisão que determinou ao
Município de São José dos Campos que recolhesse o valor referente à
despesa com a diligência do oficial de justiça. Isenção. Na ação civil pública
não há adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação do autor em honorários de
advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.
Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85. Decisão reformada. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento 2227882-55.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
27/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. R. decisão agravada
que determinou que o Município recolhesse o valor referente à despesa com
a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 5 dias. Em ação civil pública,
não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência do art. 18
da Lei 7.347/85. Resolução do CNJ no 153/12 que estabelece que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227887-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29795 – M.
5
tribunais devem incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba
específica para custeio de despesas para o cumprimento das diligências
requeridas pela Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da
assistência judiciária gratuita. No Estado de São Paulo, nos termos do art. 9o
da LE no 11.608/03, o custeio das diligências dos oficiais de justiça, quando a
parte com elas não arca por fundamento legal, suportado pela taxa judiciária,
na medida em que 10% do total arrecadado a esse título são destinados a
esta finalidade. R. decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2122813-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora
Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 09/10/2019)
E desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública Município de São José
dos Campos Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das
despesas com diligência de oficial de justiça Diligências de oficial de justiça
que possuem natureza de despesa processual e se encontram abrangidas
pela isenção da regra específica contida no artigo 18 da Lei no 7.347/85
Precedentes
-
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2227885-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Data do
Julgamento: 27/01/2020)
Agravo de Instrumento Despesas processuais Ação civil pública proposta
pelo Município de São José dos Campos visando à desocupação e demolição
de construção irregular Recurso contra decisão que determina ao Município
o recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção
Provimento de rigor A diligência do oficial de justiça é verba que se insere
no conceito de despesa processual, de cujo adiantamento é isento o
agravante por força do comando do art. 18 da Lei Federal n° 7.347/85
Verba que está abarcada na isenção legal e, portanto, deve ser custeada nos
termos do art. 9o da Lei Estadual 11.608/03 Precedentes R. decisão
reformada

Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2227877-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Data do
Julgamento: 10/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227887-77.2019.8.26.0000 -Voto no 29795 – M.
6
Agravo de Instrumento Despesas processuais Ação civil pública proposta
pelo Município de São José dos Campos visando a demolição de construções
erigidas em loteamento clandestino Recurso contra decisão que determina
ao Município o recolhimento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05
dias, sob pena de extinção Provimento de rigor A diligência do oficial de
justiça é verba que se insere no conceito de despesa processual, de cujo
adiantamento é isento o agravante por força do comando do art. 18 da Lei
Federal n° 7.347/85 Verba que está abarcada na isenção legal e, portanto,
deve ser custeada nos termos do art. 9o da Lei Estadual 11.608/03

Precedentes R. decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2055895-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/05/2019)
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
para prosseguimento da ação sem o pagamento da diligência do oficial de justiça.
REINALDO MILUZZI
Relator